Tribunal: TJSP
Processo: 2225669-76.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2225669-76.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que
são
embargantes
WILSON
DE
CAMARGO,
ANDERSON
BRUNO
DE
CAMARGO,
ÉDE
DE
CAMARGO,
CRISTIANE
DE
CAMARGO
LEITE
FERREIRA, CLAUDETE DE CAMARGO DA SILVA PINTO e CLAUDIA DE
CAMARGO, é embargado SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225669-76.2019.8.26.0000/50000
2
Voto
13122
Embargos de Declaração
2225669-76.2019.8.26.0000/50000 fh (digital)
Origem
Vara de Fazenda Pública de Sorocaba
Embargantes
Wilson de Camargo e outros
Embargado
Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE de Sorocaba
Juiz de Primeiro Grau
Leonardo Guilherme Widmann
Acórdão
27/11/2019 (Composição: Desa. Luciana Bresciani, Des. Claudio Pedrassi)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de
rediscussão da matéria em embargos de declaração.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WILSON DE CAMARGO e
OUTROS contra o v. acórdão de fls. 846/51 que deu parcial provimento a seu
agravo de instrumento.
Os embargantes alegam que, “havendo no contrato locatício cláusula expressa de
responsabilidade até a entrega das chaves, o fiador responde pela prorrogação do
contrato até a efetiva entrega das chaves do imóvel, a menos que tenha se
exonerado na forma do art. 835 do Código Civil, o que não ocorreu”.
Sustentam que, “Dessa forma, há contradição entre a prova documental
apresentada e o r. acórdão”.
Requerem o acolhimento dos embargos.
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos não merecem acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225669-76.2019.8.26.0000/50000
3
Segundo o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na
decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O v. acórdão analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica; não se
vislumbram, pois, quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios.
Não há contradição.
Pretendem os embargantes rediscutir a matéria recursal.
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele
mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte”1.
Este recurso não se presta ao reexame da matéria, nem a responder questionário
ou consulta das partes, mas sim à complementação da decisão.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL
1 NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 40a
ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 724. Nota 14b.